Tribunal: TJES
Processo: 5002559-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002559-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL QUATRO IRMAOS LTDA - ME

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE
INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA
–
TAXATIVIDA MITIGADA – SEM URGÊNCIA
– NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. De acordo com o sistema recursal implementado pelo Código de Processo Civil de 2015, o recurso de agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC e, nas hipóteses em que não cabível o recurso de agravo de instrumento, a questão objeto de irresignação deve ser arguida em sede de recurso de apelo (razões ou contrarrazões), por aplicação direta do disposto no art. 1.009, §1º, do CPC.

2. Por ocasião do julgamento do REsp 1696396/MT, em regime de recursos repetitivos, o c. STJ firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC somente pode ser mitigado “[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não se vislumbra na hipótese em comento, já que as questões referentes ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial e documental poderão ser aventadas em preliminar de apelação ou de contrarrazões do apelo. Precedentes do TJES.

3.
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

SUSCITADA PELO AGRAVADO

Preliminarmente, o banco agravado alega ser o caso de não conhecimento do recurso, uma vez que a pretensão recursal não se enquadra em qualquer da hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

De fato, a detida análise do feito impõe o não conhecimento deste recurso por ausência de cabimento. Explico

Em que pese a decisão agravada faça menção a distribuição do ônus da prova, as razões recursais não demonstram irresignação quanto a este ponto, mas tão somente em face do indeferimento do pedido de produção de prova pericial e documental.

Tanto é assim que os pedidos formulados neste recurso não se referem a inversão do ônus da prova. Ao que se verifica, o agravante requer a “
reforma da decisão combatida para que seja determinado que o Banco colacione os extratos bancários, bem como
s
eja deferida a perícia
”.

Para melhor ilustrar o que exponho, peço vênia para colacionar trechos dos argumentos suscitados nas razões deste agravo:

A realização de perícia contábil se mostra essencial para dirimir as dúvidas suscitadas pela parte embargante quanto à constituição do suposto débito, à legalidade da incidência de tarifas e da forma de amortização, e à regularidade das cobranças, sendo de extrema importância para elucidar os valores já pagos e a devida atualização do suposto valor devido.

Conforme afirmado na peça inicial dos embargos, houve diversas abusividades. Portanto, antes de ser efetivamente cobrado o pagamento do valor indicado arbitrariamente pela parte exequente,
se faz necessário que um expert avalie, especialmente, os extratos da conta vinculada ao contrato, para entender o que realmente ocorreu nela, débitos e créditos.

É nesta seara que se faz imprescindível a admissão do Agravo deste Instrumento, para sanar os vícios contidos na decisão dada pelo juízo de primeiro grau.

Destaco, por oportuno, que o simples fato de a decisão ter sido proferida nos autos de embargos à execução também não atrai a incidência do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, uma vez que, conforme já decidido pelo c. STJ, "
os Embargos à Execução são ação autônoma na qual se aplica o regime da taxatividade prevista no caput do artigo, e não o disposto no Parágrafo Único
". (STJ, AgInt no AREsp 1.543.256/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 17/06/2020).

Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 alterou radicalmente as hipóteses de recorribilidade e, voltando ao sistema previsto no Código de Processo Civil de 1939, passou a prever um
rol taxativo
de cabimento para o recurso de agravo de instrumento, estabelecendo, como regra geral, a irrecorribilidade de decisões não previstas no referido artigo – que só poderão ser revistas quando da interposição das razões ou contrarrazões ao recurso de apelação.

O artigo 1.015 do CPC prevê as seguintes hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Fixadas essas premissas e voltando ao caso dos autos, observo que, neste agravo de instrumento, o agravante se insurge contra a parte da decisão que indeferiu a produção de prova pericial e o pedido de apresentação de documentos. Trata-se, pois, de decisão que
não se encontra prevista no rol acima mencionado.

Destaca-se, inclusive, o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp 1696396/MT, em regime de recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC somente pode ser mitigado “[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, o que não se vislumbra na hipótese em comento, já que as questões poderão ser, naturalmente, aventadas em preliminar de apelação ou de contrarrazões do apelo.

O mero prosseguimento do iter processual não caracteriza a urgência necessária à mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, porquanto, não demonstrado prejuízo concreto às partes.

Cito, para corroborar meu entendimento, as seguintes ementas de julgamento de casos análogos, inclusive por este eg. Tribunal de Justiça e por esta c. Terceira Câmara Cível:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE
INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo entendimento pacífico desta Corte de Justiça, o rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, estabelecido no art. 1.015 do CPC/15, não é passível de interpretação extensiva a fim de possibilitar o manejo dessa espécie recursal em face de decisão que indefere pedido de produção de prova. 2)
Ressalte-se a inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do agravo de instrumento fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, porquanto não subsista urgência capaz de prejudicar a apreciação da matéria em sede de apelação, nos termos do § 1º do art. 1.009 do CPC
. 3) Recurso desprovido.
(TJES; AI 5002458-37.2022.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julg. 30/01/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS APÓS PRECLUSA A OPORTUNIDADE PARA REQUERIMENTO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU TERATOLOGIA DAS DECISÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não merece prosperar a alegação da agravante de que sua interposição recursal deve ser considerada como incursa no inciso VI, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (decisão interlocutória que verse sobre exibição ou posse de documento ou coisa), pois a decisão recorrida, na verdade, versou sobre o desentranhamento de documentos de caráter probatório produzidos inoportunamente, ante a preclusão temporal. 2. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a denominada “taxatividade mitigada” para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. Contudo, o caso em apreço não se revela urgente o suficiente a ponto de a matéria não poder ser debatida em sede de eventual recurso de apelação. 3.
No caso específico de indeferimento de juntada e de produção de determinada prova, a oportunidade para arguir eventual cerceamento de defesa, quando não constatada urgência, será em preliminar de apelação
. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.
(TJES; AI 5001242-41.2022.8.08.0000; 3ª Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souzaz, julg. 31/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE
INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO
. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas em
numerus clausus
(art. 1.015), ainda que mitigadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Interposto contra decisão que não consta do rol previsto no novel diploma processual, qual seja, de indeferimento

de produção de prova, resta ausente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade. 3. Interpretação analógica ou mitigada que não se impõe na espécie, não havendo prejudicialidade na apreciação da questão em eventual apelo sobre o tema, oportunidade em que poderá ser aferida a pertinência de tal postulação para o deslinde da controvérsia.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS; AI 5223165-60.2024.8.21.7000; Caxias do Sul; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Dalbosco; Julg. 13/08/2024; DJERS 13/08/2024)

Evidente, pois, a ausência de cabimento deste recurso, razão pela qual não deve ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso
.